Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo à autora para aditar a inicial no pertinente à composição passiva, ao pedido e ao aparelhamento do processo com a integralidade das peças que ilustraram os autos nos quais fluíra a ação originária, porquanto cingira-se a alegar que o processo não fora digitalizado, não demonstrando que envidara esforços para integralizá-lo, e, alfim, para coligir aos autos comprovante de rendimentos hábil a autorizar a aferição se pode ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça que postulara[1]. A despeito dessa oportunidade, a autora deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, não demonstrara a impossibilidade de acesso à ação originária de molde a viabilizar a digitalização dos respectivos autos, integrando-os a este processo, notadamente porque, segundo informações constantes do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, o desarquivamento de autos poderá ser solicitado via sistema (Sisarq) ou por meio de correspondência eletrônica e aplicativo “whatsapp”[2], e, ademais, não adequara o pedido ao instrumento manejado, pois deve contemplar pedidos rescindendo e rescisório. Destarte, acolhendo o aditamento que formulara, deferindo-lhe, inclusive, a gratuidade de justiça que postulara, tendo em conta os comprovantes que exibira, assinalo-lhe o derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para acudir as outras determinações que lhe foram endereçadas e não foram atendidas, e encerram pressupostos indispensáveis ao desenvolvimento válido e regular da ação, sob pena de indeferimento da inicial. I. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29030672 (fl. 91). [2] - Disponível em Desarquivamento de Processos — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br), acesso em 14/10/2021, às 10h25.